Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718003-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON FERREIRA GRAMACHO, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. PORTADOR DE HIV. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a regra permita a prisão domiciliar apenas para os apenados em regime aberto, segundo o art. 117 da LEP; o c. STJ tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, como, por exemplo, no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2. O agravante, que cumpre pena em regime semiaberto, não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre sua reprimenda. 3. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, porque deveria ter deferido seu pedido de prisão domiciliar, diante da inexistência de meios necessários para a penitenciária tratar de sua saúde, já que é portador de doenças graves (HIV e hepatite C), o que o torna pertencente ao grupo de risco diante da pandemia do COVID-19. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 117, inciso II, da LEP. Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível, ante a incidência da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp 1888379/AM, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 22/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015